Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0726444-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARA NUBIA BERNARDES DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 05/10/2020, foi proferida decisão pela Câmara de Uniformização, nos autos do Processo no 0707756-52.2020.8.07.0000, que admitiu o Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR no 18, para submeter a seguinte questão a julgamento: “Estabelecer se a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92, destinada aos servidores integrantes da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal, alcança, ou não, o servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando ou autorizando que a Administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem.” Ante a admissão referido IRDR, em 26/10/2020, foi determinada a “suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que” versem acerca da questão tratada no IRDR na 18. Em face do exposto, determino o SOBRESTAMENTO do presente processo, até ulterior determinação da Câmara de Uniformização. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito